Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a imputação de fato contida na denúncia para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. Conforme o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 poderá cumprirá a reprimenda corporal em regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Na hipótese de reincidência, impõe-se a adoção do regime inicial fechado.
3. Não há falar em bis in idem quando a reincidência é utilizada para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria e, ainda, para fundamentar a adoção de regime prisional mais gravoso do que o previsto para a reprimenda imposta.
4. Recurso conhecido e desprovido.